Tribunal: TCU
Processo: 018.418/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de João Dilmar da Silva, Paulo Carlos Silva Duarte e José Maria de Oliveira Lucena, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 614679, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o município de Limoeiro do Norte/CE, cujo objeto era a urbanização de assentamentos precários no bairro Antônio Holanda de Oliveira .

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 614679, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Município de Limoeiro do Norte/CE, cujo objeto era a "urbanização de assentamentos precários no bairro Antônio Holanda de Oliveira"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 212 do RITCU e, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar os autos sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal.